Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-76.2020.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-76.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), NEURI VALTER SCHERER - CPF: 226.586.370-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, em cobrança de crédito no valor de R$ 7.911,17, representado por Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade da extinção da execução fiscal de baixo valor à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) definir se as diligências realizadas nos autos caracterizam movimentação útil apta a demonstrar interesse de agir, bem como se houve comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, ressalvada justificativa de inadequação.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º, determinou a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o executado, não localizados bens penhoráveis.

5. As diligências realizadas – bloqueio via SISBAJUD, tentativa de constrição de veículo por meio do RENAJUD e requerimento de penhora sobre vencimentos – restaram infrutíferas, sem localização de bens aptos à satisfação do crédito. A mera reiteração de atos formais não se confunde com movimentação útil, que exige efetiva perspectiva de recuperação do crédito.

6. O ente público não comprovou a adoção prévia das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184, nem justificou a inadequação do protesto ou de solução extrajudicial. Intimado a se manifestar sobre a aplicação do precedente vinculante, limitou-se a requerer o prosseguimento do feito.

7. A extinção sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI, não impede novo ajuizamento da execução após o cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ, inexistindo prejuízo à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir quando não demonstradas a adoção prévia de medidas administrativas exigidas no Tema 1.184 do STF e a existência de movimentação útil com potencial efetivo de satisfação do crédito, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Neuri Valter Scherer, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tendo por fundamento o Tema 1184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Apelante aduz que a sentença merece reforma, porquanto teria considerado apenas o valor inferior a R$ 10.000,00 para extinguir a execução, deixando de analisar os demais requisitos previstos na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assevera que a parte executada foi devidamente citada e que houve movimentação útil no feito, consistente na realização de parcelamento do débito, com juntada do Termo de Acordo e requerimento de homologação da transação, bem como posterior parcelamento administrativo, o que demonstraria a atuação processual da exequente e a inexistência de inércia.

Afirma que os requisitos previstos no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ são cumulativos, de modo que a extinção somente seria cabível quando, além do valor inferior ao limite estabelecido, não houvesse movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não fossem localizados bens penhoráveis.

Argumenta que, havendo movimentação útil dentro do período de 12 meses, a execução fiscal deve prosseguir, não sendo possível a extinção com fundamento exclusivo no valor da causa.

Ressalta que já houve sentença anterior de extinção posteriormente modificada para determinar o prosseguimento da ação, bem como bloqueio de valores via SISBAJUD e indeferimento de pedido de penhora de percentual de rendimentos, circunstâncias que evidenciariam a adoção de medidas executivas pelo ente público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a extinção da execução fiscal, com o reconhecimento da validade da citação e da movimentação útil do feito, determinando-se o regular prosseguimento da execução na origem, inclusive com a realização de bloqueio de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para continuidade dos atos executórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensa-se a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal, fundamentada na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que tratam da racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2020, visando à cobrança de R$ 7.911,17 (sete mil, novecentos e onze reais e dezessete centavos), referentes às Certidões de Dívida Ativa n. 1390/2019 e 184/2020 (Id. 249811157).

Compulsando os autos, observa-se que, após a anulação da sentença que havia extinguido indevidamente o processo – conforme decidido no julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto (Id. 251715171) –, os autos retornaram ao Juízo de origem.

Na ocasião, o apelante requereu o regular prosseguimento do feito, reiterando o pedido formulado anteriormente no Id. 160495889, consistente na realização de penhora on-line das contas do executado por meio do sistema SISBAJUD.

O Juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que tal diligência já havia sido anteriormente realizada, não sendo admissível a utilização reiterada e indefinida dos sistemas de constrição patrimonial sem a demonstração de alteração na situação fática que justificasse novo bloqueio. Por outro lado, consignou a existência de veículo com restrição, determinando a intimação da parte exequente para que se manifestasse, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca de eventual interesse no bem bloqueado.

Ato contínuo, o apelante requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo, após consulta via sistema RENAJUD, o que foi deferido. Todavia, a diligência restou infrutífera, pois não foi possível proceder à penhora, uma vez que o veículo não foi localizado.

Posteriormente, o apelante requereu a intimação do executado para que indicasse a localização do bem sujeito à penhora, pedido que foi indeferido. Na mesma oportunidade, foi intimado a impulsionar o feito, ocasião em que requereu a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado.

O referido pedido também foi indeferido, sendo o apelante intimado a se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ, especialmente quanto à eventual ausência de interesse de agir.

Em resposta, requereu o afastamento da alegação de ausência de interesse de agir, sustentando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Sobreveio, então, nova sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF (Tema 1184) e na mencionada Resolução do CNJ.

O recurso não merece ser provido.

Em consonância com a tese vinculante, a Resolução CNJ n. 547/2024 dispôs:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023) [Destaquei]

Nessa perspectiva, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução n. 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, e estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A interpretação do §1º deve ser realizada à luz da tese firmada pelo STF, que condiciona o interesse processual à demonstração da adoção prévia de medidas administrativas adequadas e proporcionais à recuperação do crédito.

No caso concreto, embora tenham sido praticados atos processuais – como requerimentos de bloqueio via SISBAJUD, tentativa de constrição de veículo pelo RENAJUD e pleito de penhora sobre vencimentos –, tais diligências restaram infrutíferas, não resultando na localização de bens
aptos
à satisfação do crédito.

A expressão “movimentação útil”, empregada na Resolução, não se confunde com mera prática de atos formais de impulsionamento do feito. À luz do princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), exige-se atuação com potencial efetivo de satisfação do crédito, o que não se verifica quando, após reiteradas tentativas, inexistem bens localizados e
não há perspectiva concreta de êxito.

Além disso, o Município não comprovou a adoção prévia das providências exigidas no item 2 da tese firmada no Tema 1.184, notadamente o protesto do título ou tentativa de solução administrativa eficaz, tampouco justificou a inadequação dessas medidas no caso concreto.

Ressalte-se que o próprio STF admitiu a possibilidade de suspensão do processo para viabilizar a adoção das providências administrativas prévias. Todavia, o ente público, intimado a se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024, limitou-se a pugnar pelo prosseguimento da execução, sem requerer a suspensão para cumprimento das exigências estabelecidas no precedente vinculante.

Assim, mesmo que se adote a interpretação defendida pelo apelante quanto à cumulatividade dos requisitos do §1º do art. 1º da Resolução, subsiste fundamento autônomo para a extinção: a ausência de demonstração das medidas administrativas prévias exigidas pelo STF para caracterização do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor.

Ademais, não há falar em prejuízo à Fazenda Pública, pois a extinção se deu sem resolução do mérito, facultando-se o ajuizamento de nova execução após o cumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026